Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-11.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Preliminar de cerceamento de defesa afastada Dever de fornecimento pelo Poder Público – Preenchimento, no caso concreto, dos critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento do Tema 106. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003648-11.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida VÂNIA DOS SANTOS FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003648-11.2019.8.26.0032 - Voto no 18309
2
VOTO No 18309
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1003648-11.2019.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: VÂNIA DOS SANTOS FERNANDES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: José Daniel Dinis Gonçalves
CS
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada Dever de
fornecimento pelo Poder Público Preenchimento, no caso
concreto, dos critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no
julgamento do Tema 106. Sentença mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS.
Cuida-se de reexame necessário e recurso de
apelação interposto contra a r. sentença de fls. 121/135 que julgou
procedente o pedido para condenar a requerida ao fornecimento do
medicamento requerido (fluvoxamina), observando-se o princípio ativo,
sem preferência por marcas, nos termos da prescrição médica. Em razão
da sucumbência, condenou a ré a arcar com honorários advocatícios
fixados em R$800,00.
Apelou a Fazenda Estadual alegando, em
preliminar, cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência
da ação, em razão do não cumprimento dos requisitos fixados no
julgamento do Tema 106 do STJ (fls. 111/128).
Recurso contrariado (fls. 164/169).
Feito, no mais, sujeito ao reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003648-11.2019.8.26.0032 - Voto no 18309
3
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
De
início,
afasta-se
a
preliminar
de
cerceamento de defesa, uma vez que a questão foi submetida ao
procedimento probatório em contraditório, relevando-se suficientes, para
um deslinde satisfatório da lide, os elementos amealhados com a
apresentação de prescrição médica, sendo desnecessária a realização de
prova pericial. Além do que, sendo o magistrado o destinatário da prova,
somente a ele incumbia aferir a necessidade ou não de maior dilação
probatória.
No mérito, o reclamo recursal não comporta
provimento.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Assinale-se que o direito à saúde não se limita
apenas ao aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento
médico, bem como medicamentos e acessórios para o devido tratamento
da saúde do paciente.
A vida e a saúde têm precedência sobre todos
os demais bens juridicamente tutelados, não podendo ser colocados em
perigo pela falta de condição econômica para custear o tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003648-11.2019.8.26.0032 - Voto no 18309
4
Portanto, cabe ao Poder Público a responsabilidade de suprir essa
deficiência, fornecendo o necessário para garantia desses direitos.
Ressalte-se que a presente demanda foi
ajuizada em 12/11/2018, a impor, portanto, a aplicação dos critérios
e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento do Tema 106,
conforme modulação dos efeitos estabelecida por aquela Corte, nos
termos do art. 927, § 3o do CPC.
Nesse aspecto, o STJ firmou a seguinte tese: “A
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo dos
medicamentos prescrito e (iii) existência de registro do medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
No caso, a condição de hipossuficiência
financeira da autora é inequívoca, não havendo impugnação a respeito.
A
autora,
aliás,
litiga
amparada
pelos
benefícios da gratuidade processual, a revelar que se não dispõe de
meios para arcar com as custas processuais, evidentemente, não tem
condições de custear medicamentos que, no caso, presumidamente,
atingem valor significativo.
No
tocante
à
indicação
do
fármaco,
“fluvoxamina 100mg”, assinale-se que a adequação do tratamento às
necessidades do paciente é de responsabilidade de quem o prescreve, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003648-11.2019.8.26.0032 - Voto no 18309
5
caso em tela, autoridade médica, e não há dúvida quanto à sua indicação
para a enfermidade da autora.
Assinale-se que os documentos médicos de
fls.21/22 atendem os requisitos legais, indicando a ineficácia de
medicamentos fornecidos pelo Poder Público para o tratamento da
enfermidade da autora (CID F33.3 Transtorno depressivo recorrente),
bem como o resultado positivo na utilização do medicamento ora
pleiteado.
Por fim, o registro na ANVISA restou
demonstrado às fls.75.
Assim,
no
caso
concreto,
tem-se
por
preenchidos os critérios e requisitos estipulados pelo STJ, no julgamento
do Tema 106, como bem observado pelo d. Juízo a quo.
Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença,
pelos seus bens lançados fundamentos.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso e ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora